Tribunal: TJDFT
Processo: 0721485-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL. ERRO QUE JUSTIFICA NOVA AVALIAÇÃO.

I. Penhorados direitos aquisitivos, não pode subsistir avaliação que teve por objeto o próprio imóvel.

II. A existência de erro justifica a realização de nova avaliação, a teor do que prescreve o artigo 873, incido I, do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido e provido.